Tribunal: TJSP
Processo: 1500341-05.2019.8.26.0157
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
*ROUBO CIRCUNSTANCIADO – Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar materialidade e autoria, bem como as causas de aumento de pena consistentes no concurso de agentes e emprego de arma de fogo – Firmes relato e reconhecimento pela vítima – Manutenção da condenação – Pena e regime bem dosados, diante da reincidência específica – Descabimento de aplicação do art. 387, § 2o,

Ementa:
*ROUBO CIRCUNSTANCIADO – Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar materialidade e autoria, bem como as causas de aumento de pena consistentes no concurso de agentes e emprego de arma de fogo – Firmes relato e reconhecimento pela vítima – Manutenção da condenação – Pena e regime bem dosados, diante da reincidência específica – Descabimento de aplicação do art. 387, § 2o, CPP – Recurso desprovido (voto no 41881)*.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227631
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500341-05.2019.8.26.0157, da Comarca de Cubatão, em que é apelante MARCOS
ANTONIO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso defensivo. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 31 de março de 2020.
NEWTON NEVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500341-05.2019.8.26.0157 -Voto no 41881
2
VOTO No: 41881
APEL No: 1500341-05.2019.8.26.0157
COMARCA: CUBATÃO
APTE...: MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS
APDO...: MINISTÉRIO PÚBLICO
*ROUBO CIRCUNSTANCIADO Quadro probatório que se
mostra seguro e coeso para evidenciar materialidade e autoria,
bem como as causas de aumento de pena consistentes no concurso
de agentes e emprego de arma de fogo
Firmes relato e
reconhecimento pela vítima Manutenção da condenação Pena e
regime bem dosados, diante da reincidência específica

Descabimento de aplicação do art. 387, § 2o, CPP Recurso
desprovido (voto no 41881)*.
A r. sentença de fls. 129/133, cujo
relatório se adota, julgou procedente a ação penal
para
condenar
MARCOS
ANTÔNIO
DOS
SANTOS
ao
cumprimento da pena de 08 anos de reclusão, no
regime inicial fechado, além do pagamento de 20 dias-
multa, no valor unitário mínimo legal, por infração
ao artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I,
do Código Penal, indeferido o apelo em liberdade.
Recorre o réu, às fls. 159/165, por sua
absolvição, alegando a fragilidade do conjunto
probatório, ou pelo afastamento das majorantes, com
redução da pena e alteração do regime prisional.
Recurso processado e respondido, com
manifestação ministerial, em ambas as instâncias,
por seu desprovimento.
É o relatório.
Foi o réu denunciado porque, no dia 14

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500341-05.2019.8.26.0157 -Voto no 41881
3
de dezembro de 2.018, às 12h, na Rua Portugal,
Jardim Casqueiro, em Cubatão, subtraiu, agindo em
concurso de agentes e mediante grave ameaça exercida
com emprego de arma de fogo, o telefone celular de
Irani Moreira de Souza.
Segundo
a
inicial
acusatória,
os
infratores, conduzindo bicicletas, dirigiram-se ao
local dos fatos e, portando uma arma de fogo,
abordaram a vítima, anunciando o assalto.
Após exigirem a entrega do aparelho,
evadiram-se em seu poder.
Convidada pela equipe de investigação
para comparecer ao Distrito Policial a fim de
visualizar o álbum fotográfico, a ofendida informou
aos investigadores que havia avistado um dos autores
delitivos guardando carros nas proximidades do
supermercado Extra, localizado naquele bairro.
Pese o empenho da combativa defesa, não
há se cogitar a absolvição do apelante, vez que
materialidade e autoria delitivas restaram sobejamente comprovadas ao longo da instrução processual.
Certo é que Marcos negou a prática
delitiva sempre que ouvido, afirmando desconhecer a
vítima (fls. 06 e mídia digital).
Sua
negativa,
no
entanto,
restou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500341-05.2019.8.26.0157 -Voto no 41881
4
isolada nos autos.
Sob o crivo do contraditório, Irani
relatou que estava na rua quando foi abordada por
Marcos Antônio que lhe exigiu a entrega de seu
telefone celular, exibindo uma arma de fogo que
trazia em sua cintura assim que ela demonstrou certa
resistência. Temerosa, a depoente acabou entregando
o aparelho, ao que o roubador se evadiu na companhia
de outro indivíduo, que permaneceu à distância
olhando para os lados. Esclareceu ter achado o
acusado familiar e, posteriormente, informou aos
policiais que ele guardava veículos próximo ao local
dos
fatos,
reconhecendo-o
pessoalmente
e
com
segurança tanto na Delegacia quanto em audiência
(mídia digital).
Ora, bem se sabe que a palavra da
vítima de assalto mostra-se de relevo e suma
importância e somente deve ser desconsiderada se
presentes, nos autos, fortes indícios de que sua
versão não corresponde à verdade dos fatos, o que
não se verifica no caso em exame, em que ausentes
quaisquer sinais de que teria a ofendida motivos
para imputar tão gravoso crime a inocente.
Nesse sentido já se decidiu que:
"Em
delitos
de
roubo,
rotineiramente
praticados às escondidas, presentes, apenas, os agentes
ativo e passivo da infração, o entendimento que segue

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500341-05.2019.8.26.0157 -Voto no 41881
5
prevalecendo, sem qualquer razão para retificação, é no
sentido de que a palavra da vítima é de fundamental
importância para a elucidação da autoria. E, na medida
em que seja ela coerente, segura e não desmentida, o que
cumpre é aceitá-la" (Rel. LUIZ AMBRA - RT 732/633).
No mesmo sentido:
"A palavra da vítima, quando se trata de
demonstrar a ocorrência de subtração e do reconhecimento
da autoria em um roubo, é de suma valia. Ela é a pessoa
que possui contato direto com o roubador ou com os
roubadores" (Rel. ALMEIDA BRAGA - JUTACRIM 100/250).
Cumpre observar que, tanto na Delegacia
quanto em Juízo, Marcos foi reconhecido pessoalmente
pela vítima após ser colocado ao lado de outros
indivíduos, a garantir a certeza ao ato (fls. 06 e
111).
De relevo, ainda, a fala dos policiais
civis que acompanharam as investigações do caso.
Lídio Godoy de Carvalho e Eduardo
Machado
Curado
declararam
que,
após
a
vítima
informar as características detalhadas de um dos
roubadores e também o local em que estaria
trabalhando, abordaram Marcos que apresentou grande
nervosismo,
aparentando
estar
entorpecido.
Confirmaram ter Irani o reconhecido pessoalmente
(mídia digital).
Veja-se que o depoimento de policiais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500341-05.2019.8.26.0157 -Voto no 41881
6
que no cumprimento de sua missão atuam na repressão
penal, é tão válido como qualquer outro testemunho,
como já assentado pacificamente pela doutrina e
jurisprudência. Merecem credibilidade e, se em
acordo
ou
conformidade
com
as
demais
provas,
justificam um decreto condenatório.
Tem-se proclamado, de forma reiterada,
que a circunstância de a testemunha ser policial não
afeta, positiva ou negativamente, o valor probante
de sua palavra. O Col. STF pacificou entendimento
nesse sentido ao decidir que “o valor do depoimento
testemunhal de servidores policiais - especialmente
quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não
se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da
repressão penal. O depoimento testemunhal do agente
policial somente não terá valor, quando se evidenciar
que este servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando se demonstrar
tal como ocorre com as demais
testemunhas
que as suas declarações não encontram
suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos” (HC.no. 74.608-0/SP, Rel. Min.
Celso de Mello).
E não há nos autos quaisquer elementos
que façam crer tenham os agentes da lei
cujos
depoimentos são eivados de imparcialidade e fé

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500341-05.2019.8.26.0157 -Voto no 41881
7
pública - faltado com a verdade, ou motivos para
prejudicar o réu.
Suficiente,
portanto,
o
conjunto
probatório à certeza da prática delitiva pelo ora
recorrente.
Tocante às causas de aumento de pena, é
de se ver que o concurso de agentes restou
incontroverso nos autos pela dinâmica delitiva
relatada pela vítima, com evidente divisão de
tarefas entre os infratores, vez que, enquanto o ora
acusado a subjugou e subtraiu seu aparelho, o
comparsa permaneceu à distância olhando para os
lados, ou seja, dando cobertura a Marcos para
assegurar o sucesso da empreitada.
Deve ser mantida, no mais, aquela
consistente no emprego de arma de fogo.
Ocorre que Irani garantiu que o réu lhe
exibiu uma arma que trazia em sua cintura como forma
intimidativa a ponto de lhe reduzir a possibilidade
de resistência, tendo ela inclusive descrito o
armamento, o que suficiente à configuração da
majorante, ainda que não tenha sido a arma
apreendida e periciada.
Veja-se que “A
Terceira
Seção
deste
Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento
dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o
entendimento de que é despicienda a apreensão e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500341-05.2019.8.26.0157 -Voto no 41881
8
perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante
do § 2o, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos
autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua
utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta
comprovação testemunhal atestando o seu emprego” (STJ -
Habeas Corpus no 493.590/SP Quinta Turma Rel. I.
Min. Ribeiro Dantas j. 23.04.2019).
Mantém-se, portanto, a condenação do
apelante como lançada em 1a instância.
Fixada a pena-base no mínimo legal, foi
ela majorada em 1/5 na segunda fase, chegando a 04
anos, 09 meses e 18 dias de reclusão, mais 12 dias-
multa,
diante
da
reincidência
(feito
no
7000072-67.2009.8.26.0157

fls.
109/110),
destacando-se que a fração acima da mínima comumente
utilizada se justifica por se tratar de recidiva
pelo mesmo crime.
Já na terceira etapa, presentes duas
causas de aumento de pena, houve por bem o N.
Magistrado sentenciante utilizar apenas a segunda,
em observância ao disposto no artigo 68, do Código
Penal, majorando agora a reprimenda em 2/3, ao que
resta ela finalmente sedimentada em 08 anos de
reclusão, além do pagamento de 20 dias-multa, no
valor unitário mínimo legal.
O regime prisional, por sua vez, deve
ser mantido o fechado, diante do quantum final da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500341-05.2019.8.26.0157 -Voto no 41881
9
reprimenda e também da reincidência de Marcos, nos
termos do artigo 33, § 2o, do estatuto repressivo,
não sendo caso de aplicação da regra do artigo 387,
§ 2o, da legislação processual penal, porque ausente
a certeza quanto ao cumprimento do tempo de prisão
processual suficiente para tanto, vez que folha de
antecedentes atualizada indica que responde a outros
feitos por roubos praticados no ano de 2.019.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso defensivo.
É como voto.
Newton Neves
Relator